Tribunal: TCU
Processo: 037.641/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1041/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.641/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denise Braga Sampaio (CPF XXX.172.263-XX); Josefa Lusitania de Jesus Borges (CPF XXX.860.955-XX); Luciana Duccini (CPF XXX.003.198-XX); Marcos Cerqueira Borba (CPF XXX.716.115-XX); Martha Luísa Machado (CPF XXX.946.709-XX); Mateus Schimith Batista (CPF XXX.987.567-XX); Paulo de Freitas Castro Fonseca (CPF XXX.115.036-XX); Rafaela Góes Bispo (CPF XXX.491.295-XX) e Raylson Pereira de Oliveira (CPF XXX.475.933-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia - UFBA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.